Tribunal: TJMT
Processo: 1040476-12.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040476-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), TR AR CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 12.931.715/0002-28 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - TESE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por empresa devedora em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de parcelamento do débito nos termos do art. 916 do CPC e determinou o cumprimento da liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, mesmo após a realização de depósitos judiciais parciais. A agravante alegou adimplemento substancial, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social do contrato, além de cerceamento de defesa diante da ausência de remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do parcelamento previsto no art. 916 do CPC às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) definir se o pagamento parcial do débito autoriza o afastamento da medida liminar de apreensão com base na teoria do adimplemento substancial; e (iii) apurar eventual cerceamento de defesa diante da não remessa dos autos à contadoria judicial antes da efetivação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 722), afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados sob a égide do Decreto-Lei nº 911/1969, por ser incompatível com a sistemática da alienação fiduciária em garantia.

4 - O pagamento parcial da dívida, ainda que próximo ao valor reconhecido pela parte devedora quando da distribuição da ação, não atende à exigência legal do pagamento integral no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5 - O rito especial da ação de busca e apreensão permite a análise das defesas apenas após o cumprimento da liminar, conforme entendimento consolidado no STJ em recurso repetitivo (Tema 1.040), não havendo nulidade na decisão que posterga o exame da contestação e da controvérsia sobre o saldo devedor.

6 - A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois não há previsão legal para remessa dos autos à contadoria antes da consolidação da posse e tampouco ilegalidade na conduta do juízo de origem ao priorizar o cumprimento da liminar.

7 - A tese de parcelamento do débito encontra-se preclusa, pois não foi oportunamente impugnada, além de ser inaplicável às ações de busca e apreensão, segundo entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

2 - O pagamento parcial do débito não impede a consolidação da propriedade e a apreensão do bem quando não atendido o requisito legal do pagamento integral no prazo legal.

3 - O art. 916 do CPC é inaplicável às ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária.

4 - A análise das defesas e eventuais controvérsias sobre o valor da dívida ocorre apenas após a efetivação da liminar, conforme rito previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TR AR CLIMATIZAÇÃO LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em alienação fiduciária nº 1079300-48.2024.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de parcelamento do débito nos moldes do art. 916 do CPC, e determinou o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo FIAT Toro, objeto da garantia fiduciária, mesmo após a realização de depósitos judiciais que somaram R$ 74.470,06, valor próximo ao débito reconhecido pela agravante (R$ 74.499,27), mas inferior ao valor atualizado apresentado pela agravada (R$ 95.379,12).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que agiu de boa-fé na tentativa de adimplemento parcelado, mais substancial do contrato.

Aponta que a manutenção da ordem de apreensão, nesse contexto, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função social do contrato.

Afirma a existência de cerceamento de cerceamento de defesa, pois o juízo de origem se negou a remeter os autos à contadoria judicial para apurar o real saldo devedor antes de determinar a medida constritiva.

Suscitou que os depósitos judiciais são suficientes para garantir a dívida, devendo a execução prosseguir pelo meio menos gravoso, substituindo-se a apreensão do bem, que é essencial à sua atividade empresarial.

Com tais considerações, requereu o deferimento da tutela liminar recursal para suspensão da a apreensão do bem até julgamento final do recurso.

No mérito, requereu a reforma integral da decisão, com o reconhecimento do adimplemento substancial, realizados através dos depósitos judiciais.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada. (id. 330027897).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 333172395).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de se admitir parcelamento do débito em ação de busca e apreensão com base no art. 916 do CPC, bem como na legalidade da manutenção da liminar de apreensão do bem mesmo diante de depósitos judiciais que representariam a quitação parcial da dívida atualizada na distribuição da ação.

A principal tese da agravante é a do adimplemento substancial, sob o argumento de que o pagamento de quase a totalidade do débito afastaria a medida extrema de busca e apreensão do bem.

Contudo, tal argumento não encontra amparo legal nem jurisprudencial.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a seguinte tese:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG,
decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO RESP 1764426 CE 2018/0228243-1, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 29/04/2019).

Ainda, segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELAS VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
1. O pagamento parcial de parcelas vencidas não descaracteriza a mora quando outras parcelas permanecem inadimplidas no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

3. A ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em favor do credor.
"

(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004159-67.2025.8.11.0015, RELATOR: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, JULGADO EM 18/10/2025).

Nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a única forma de o devedor fiduciante evitar a consolidação da propriedade em nome do credor e reaver o bem livre de ônus é pagar a integralidade da dívida pendente, compreendidas as parcelas vencidas e as vincendas, no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

No caso dos autos, é incontroverso que a empresa agravante não efetuou o pagamento integral, mas sim depósitos espaçados que, embora vultosos, não satisfazem a exigência legal, especialmente considerando a alegação da credora de que o saldo devedor em aberto, atualizado é superior, e que incluem encargos contratuais e despesas processuais.

Da mesma forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela não remessa dos autos à contadoria judicial antes do cumprimento da liminar.

O procedimento da ação de busca e apreensão possui rito especial, e o STJ, também em sede de recurso repetitivo (Tema 1.040), pacificou o entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR.

1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.

3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados.

5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(STJ, RESP 1799367 MG 2019/0060280-0, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 16/09/2021).

Assim, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao postergar a análise das teses defensivas, incluindo a divergência sobre o valor do débito para momento posterior à apreensão do veículo, não constitui qualquer ilegalidade, mas sim a correta aplicação da sistemática processual definida pela Corte Superior.

Por fim, como bem observado na decisão que indeferiu a liminar recursal (id. 330027897), a discussão sobre o parcelamento do débito com base no art. 916 do CPC encontra-se superada pela preclusão, uma vez que a decisão que o indeferiu
NÃO
foi objeto de recurso a tempo e modo.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência é uníssona quanto à sua inaplicabilidade ao rito da alienação fiduciária.

Portanto, estando à decisão agravada em total harmonia com a legislação de regência e com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025